Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. IRREGULAR. VIÉS URBANÍSTICO E AMBIENTAL. ADMINISTRAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA. DEMOLIÇÃO IMEDIATA.
1. O Juiz é o destinatário da prova e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade a disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Compete ao Distrito Federal promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, inciso VIII, da mesma Carta. Assim, no exercício do Poder de Polícia, o Distrito Federal pode aplicar medidas coercitivas com o fim de impedir ocupação desordenadas.
3. O direito à moradia não é absoluto, revelando-se imprescindível a ponderação entre os interesses juridicamente tutelados, com prevalência do interesse público sobre o particular e, ainda, o da função social da propriedade.
4. A ocupação irregular de terras públicas por mera tolerância da Administração não conduz à conclusão de que o Poder Público esteja impedido de realizar a fiscalização do adequado ordenamento e ocupação do território urbano, bem como de verificar a plena compatibilidade das edificações com as normas de proteção e defesa do meio ambiente e do patrimônio público e social.
5. Os efeitos decorrentes da pandemia, cujas explicações são prescindíveis, pois de conhecimento público e notório, não podem ser utilizados como justificativa para sobrestar atos praticados pelo Poder Público com a observância de todos os requisitos necessários, como ocorre na hipótese vertente.
6. Negou-se provimento à apelação do autor.
7. Deu-se provimento ao recurso do Distrito Federal.